Tribunal: TJBA
Processo: 8108838-48.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8108838-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIZIA SILVA DA PAIXAO Advogado(s): JOSE BORGES DOS SANTOS, JEAN CARLOS SOUZA FERREIRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. REDA. NÃO RENOVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora temporária, contratada pelo Município de Salvador sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com o objetivo de obter a renovação contratual após o término do prazo de dois anos, alegando violação ao princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a não renovação de contrato temporário REDA, ao final do prazo contratual, sem motivação formal, caracteriza ilegalidade; e (ii) a alegação de tratamento desigual a outros contratados justifica a renovação por suposta violação ao princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. O contrato REDA possui natureza precária e excepcional, não gerando direito subjetivo à renovação. 4. A rescisão por decurso do prazo ou por conveniência administrativa é ato discricionário da Administração. 5. A alegação de tratamento desigual exige prova pré-constituída de identidade de situações e da arbitrariedade do ato, o que não se verificou nos autos. 6. A prorrogação da validade do processo seletivo não implica direito automático à renovação do contrato individual. 7. A Lei Complementar Municipal nº 36/2004 prevê, de forma expressa, a extinção do contrato pelo término do prazo. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A não renovação de contrato REDA ao término do prazo contratual constitui exercício legítimo de discricionariedade administrativa. 2. A alegação de violação ao princípio da isonomia exige demonstração inequívoca de identidade de situações e de arbitrariedade no ato impugnado, o que não restou comprovado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LC Municipal nº 36/2004, art. 70, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 81088194220218050001, Rel. Desa. Lícia Fragoso, j. 24.11.2024; TJ-BA, Apelação 05158352620188050001, Rel. Desa. Pilar de Claro, j. 17.10.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8108838-48.2021.8.05.0001, em que figura como Impetrante ADRÍZIA SILVA DA PAIXÃO e, como Impetrado, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora